Tribunal: STJ
Processo: 0347264-68.2013.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387577 - BA (2023
/0203797-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
OUTRO NOME
: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
LETÍCIA CARNEIRO SILVA - BA038833
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES - BA026124A
ANGELA SOUZA DA FONSECA - BA017836A
DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
AGRAVADO
: BRAULIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RUBENS MÁRIO DE MACÊDO FILHO - BA007940
RUBENS MÁRIO DE MACÊDO NETO - BA057243
INTERES.
: PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO S/A
ADVOGADOS
: MARLUZI ANDREA COSTA BARROS - BA000896B
ADRIANA LIRA DE MAGALHÃES - BA019832A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
OFENSA
AOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconsiderou decisão da
Presidência desta Corte para conhecer do agravo e lhe negar provimento .
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC
/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso,
contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no
julgamento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48104849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: fbd37b88-ee0d-40a8-8f3d-22e512d957d1

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/06/2025
09/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48104849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: fbd37b88-ee0d-40a8-8f3d-22e512d957d1

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387577 - BA (2023
/0203797-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
OUTRO NOME
: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
LETÍCIA CARNEIRO SILVA - BA038833
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES - BA026124A
ANGELA SOUZA DA FONSECA - BA017836A
DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
AGRAVADO
: BRAULIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RUBENS MÁRIO DE MACÊDO FILHO - BA007940
RUBENS MÁRIO DE MACÊDO NETO - BA057243
INTERES.
: PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO S/A
ADVOGADOS
: MARLUZI ANDREA COSTA BARROS - BA000896B
ADRIANA LIRA DE MAGALHÃES - BA019832A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
OFENSA
AOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconsiderou decisão da
Presidência desta Corte para conhecer do agravo e lhe negar provimento .
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC
/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso,
contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no
julgamento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47448459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:48
Código de Controle do Documento: 7429544a-a27c-4acd-a9ad-206dce8a604e

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.328-1.348) interposto contra decisão desta
relatoria que reconsiderou decisão da Presidência desta Corte para conhecer do
agravo e lhe negar provimento.
Em suas razões, a parte agravante refuta a aplicação da Súmula n. 284 do
STF insistindo na existência de omissão do Tribunal de origem.
Sustenta que houve o prequestionamento implícito do art. 6o, § 1o, da
LINDB, devendo ser afastada a Súmula n. 282 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foi apresentada impugnação (fl. 1.352)
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.323-1.325):
Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 1.298/1.313) interposto contra decisão
da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da intempestividade.
Em suas razões, a agravante sustenta que comprovou a suspensão do
expediente forense e dos prazos processuais por ocasião da interposição do
recurso.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 1.317).
É o relatório.
Decido.
De fato, a parte agravante comprovou a suspensão dos prazos nos
processos físicos (e-STJ fls. 1.175/1.191), de modo que o agravo é
tempestivo.
Assim, reconsidero a decisão agravada para afastar a intempestividade e
prossigo no exame do recurso.
Documento eletrônico VDA47448459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:48
Código de Controle do Documento: 7429544a-a27c-4acd-a9ad-206dce8a604e

O recurso especial foi interposto contra acórdão assim ementado (e-STJ fls.
1.002/1.003):
APELAÇÃO CÍVEL. PETROS. PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DA
APOSENTADORIA. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA
DA PETROBRÁS E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO
AFASTADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
EM ANTERIORES AO RELAÇÃO À S PARCELAS AJUIZAMENTO DA
AÇÃO
NA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
APLICAÇÃO
DO
REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA. NÃO CONFIGURADO O
DIREITO
ADQUIRIDO
DAS
REGRAS
CONSTANTES
NO
REGULAMENTO EM VIGOR NA OCASIÃO DA ADESÃO AO PLANO
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO
REGULAMENTO DE 1969. PRECEDENTES DO STJ, TJ/BA E TJ
/RS. INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO PETROS DE 1981, SEM O
FATOR REDUTOR. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO
REGULAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A
REGIME JURÍDICO. JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DA
CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 289 DO STJ PARA A
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RATEADOS ENTRE
AS PARTES. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS SUSPENSA.
APELO DO AUTOR CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. APELO DA
RÉ/PETROS CONHECIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.

Os embargos de declaração foram rejeitados, com correção de erro material
de ofício (e-STJ fls. 1.075/1.080).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 1.083/1.106), fundamentado no art. 105,
III, "a", da CF, a recorrente apontou ofensa aos arts. 7o, 489, § 1o, IV e VI, e
1.022 do CPC/2015 e 93, IX, da CF, alegando que "há omissão no julgado já
que muito embora adote o entendimento do STJ de que as normas
aplicáveis devem ser as que vigoram no momento da aposentação do
participante, e não aquelas vigentes à época da sua adesão, o TJBA não
adotou efetivamente este entendimento" (e-STJ fl. 1.086).
Indicou violação dos arts. 17 e 68, § 1o, da LC n. 109/2001 sustentando que
o regulamento aplicável ao recorrido é aquele à qual ele aderiu no decorrer
da relação previdenciária.
Suscitou afronta ao art. 6o, § 1o, da LINDB, defendendo que "o contrato é lei
entre as partes, devendo, evidentemente, ser obedecido e cumprido em
todas as suas disposições" e, portanto, deve ser mantido o cálculo da
suplementação de aposentadoria realizado de acordo com as normas
regulamentares.
Em relação à definição do regulamento aplicável ao participante do plano de
previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício
complementar, o especial foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, "b",
do CPC/2015 e a parte interpôs agravo regimental (e-STJ fls. 1.166/1.174),
julgado na origem (e-STJ fls. 1.261/1.279), não sendo possível novo exame
pelo STJ.
No mais, correta a decisão de inadmissibilidade proferida na origem, pois o
especial não merece seguimento.
Quanto aos arts. 7o, 489 e 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte, sob o
pretexto de suprir o alegado vício no acórdão recorrido, demonstra na
verdade inconformismo com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA47448459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:48
Código de Controle do Documento: 7429544a-a27c-4acd-a9ad-206dce8a604e

Não foi comprovada a efetiva existência de omissão, pois a parte não
apontou qual questão essencial para o julgamento da lide a Corte estadual
teria deixado de examinar, não sendo suficiente mera alegação genérica.
Em tais condições, incide a Súmula n. 284 do STF a impedir o seguimento
do especial.
Quanto ao art. 6o, § 1o, da LINDB, verifica-se que o conteúdo jurídico de tal
dispositivo legal não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. Dessa
forma, ausente o requisito do prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282
do STF.
Acrescente-se que a parte suscitou tal dispositivo para discutir o
regulamento aplicável para o cálculo da renda mensal da aposentadoria,
questão que foi decidida pelo Tribunal de origem de acordo com
entendimento do STJ firmado em recurso especial repetitivo.
Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão da Presidência desta Corte (e-
STJ fls. 1.293/1.294) para CONHECER do agravo e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Publique-se e intimem-se.

Correta a aplicação da Súmula n. 284 do STF, visto que, apesar de alegar
omissão, a parte não indica a efetiva existência do referido vício, especificando qual
matéria o Tribunal de origem teria deixado de analisar. A insurgência apresentada
refere-se ao mérito da questão.
Em relação ao art. 6o, § 1o, da LINDB, a decisão ora agravada aplicou dois
óbices. Além da ausência de prequestionamento, verificou-se que a parte indicou o
dispositivo para discutir matéria que foi decidida na origem de acordo com
entendimento firmado em recurso especial repetitivo pelo STJ e que, neste ponto, o
especial foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC/2015, o que
impede nova discussão nesta Corte.
A parte não apresentou impugnação a respeito do segundo fundamento.
Dessa forma, incide a Súmula n. 182 do STJ no ponto.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47448459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:48
Código de Controle do Documento: 7429544a-a27c-4acd-a9ad-206dce8a604e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.387.577 / BA
Número Registro: 2023/0203797-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03472646820138050001 3472646820138050001
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
OUTRO
NOME
: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
LETÍCIA CARNEIRO SILVA - BA038833
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES - BA026124A
ANGELA SOUZA DA FONSECA - BA017836A
DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
AGRAVADO
: BRAULIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : RUBENS MÁRIO DE MACÊDO FILHO - BA007940
RUBENS MÁRIO DE MACÊDO NETO - BA057243
INTERES.
: PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO S/A
ADVOGADOS : MARLUZI ANDREA COSTA BARROS - BA000896B
ADRIANA LIRA DE MAGALHÃES - BA019832A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA48075421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:39:10
Código de Controle do Documento: 8d914429-b4dd-43f2-a602-e7a7002ea51c

PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
OUTRO
NOME
: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
LETÍCIA CARNEIRO SILVA - BA038833
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES - BA026124A
ANGELA SOUZA DA FONSECA - BA017836A
DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
AGRAVADO
: BRAULIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : RUBENS MÁRIO DE MACÊDO FILHO - BA007940
RUBENS MÁRIO DE MACÊDO NETO - BA057243
INTERES.
: PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO S/A
ADVOGADOS : MARLUZI ANDREA COSTA BARROS - BA000896B
ADRIANA LIRA DE MAGALHÃES - BA019832A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:39:10
Código de Controle do Documento: 8d914429-b4dd-43f2-a602-e7a7002ea51c